Tribunal: TJES
Processo: 0011386-74.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo réus contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores por duas vezes (art. 244-B, §2º, do ECA), na forma dos arts. 69 e 70 do CP, fixando penas superiores a 38 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Os réus alegam nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP, sustentam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requerem o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento quanto à valoração das circunstâncias judiciais e frações de aumento aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconheço a preclusão da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, pois a matéria foi decidida na pronúncia sem interposição de recurso, além de verificar que o ato não se destinou à identificação de desconhecidos, mas à confirmação de pessoas já conhecidas pelas testemunhas, hipótese em que se dispensa o rigor do art. 226 do CPP.

4- Afirmo que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando se apoia em uma das versões respaldadas pelo conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos e ao sistema da íntima convicção, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF, Súmula 713 do STF e jurisprudência do STJ.

5- Constato que a materialidade e a autoria delitiva encontram respaldo no boletim unificado, laudos cadavéricos, relatório final e nos depoimentos testemunhais, que apontam a atuação conjunta dos réus e adolescentes, com divisão de tarefas, na execução do homicídio motivado por rivalidade no tráfico de drogas.

6- Reconheço que as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum encontram amparo nas provas, pois o crime foi praticado por disputa ligada ao tráfico, com a vítima surpreendida e alvejada por diversos disparos dentro de sua residência, na presença de familiares.

7- Reafirmo que a anulação do julgamento pelo art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto se divorcia completamente das provas, o que não ocorre no caso concreto.

8- Redimensiono a pena-base do crime de homicídio para ambos os réus, pois, embora legítima a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, o aumento aplicado na origem mostra-se desproporcional em relação aos critérios jurisprudenciais do STJ quanto às frações de exasperação.

9- Ajusto as penas dos crimes de corrupção de menores e associação criminosa, mantendo a fundamentação negativa das circunstâncias judiciais, mas reduzindo o quantum de exasperação por desproporcionalidade, aplicando corretamente as causas de aumento previstas no art. 244-B, §2º, do ECA e no art. 288, parágrafo único, do CP.

10- Aplico as regras do concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do CP) entre homicídio e corrupção de menores, e do concurso material (art. 69 do CP) em relação à associação criminosa, fixando as penas definitivas de forma proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando a matéria está preclusa e o ato se limita a confirmar a identidade de pessoa já conhecida pela testemunha.

2- Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que adota versão amparada pelo conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

3- A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade fixados pela jurisprudência, admitindo-se o redimensionamento quando o aumento se mostra excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 69, 70, caput, 121, §2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 155, 226 e 593, III, “d”; Lei 8.072/90, art. 1º, I; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º; Súmula 713 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.485.430/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 09.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011386-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAS GOMES DEONISIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo réus contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores por duas vezes (art. 244-B, §2º, do ECA), na forma dos arts. 69 e 70 do CP, fixando penas superiores a 38 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Os réus alegam nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP, sustentam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requerem o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento quanto à valoração das circunstâncias judiciais e frações de aumento aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconheço a preclusão da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, pois a matéria foi decidida na pronúncia sem interposição de recurso, além de verificar que o ato não se destinou à identificação de desconhecidos, mas à confirmação de pessoas já conhecidas pelas testemunhas, hipótese em que se dispensa o rigor do art. 226 do CPP.

4- Afirmo que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando se apoia em uma das versões respaldadas pelo conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos e ao sistema da íntima convicção, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF, Súmula 713 do STF e jurisprudência do STJ.

5- Constato que a materialidade e a autoria delitiva encontram respaldo no boletim unificado, laudos cadavéricos, relatório final e nos depoimentos testemunhais, que apontam a atuação conjunta dos réus e adolescentes, com divisão de tarefas, na execução do homicídio motivado por rivalidade no tráfico de drogas.

6- Reconheço que as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum encontram amparo nas provas, pois o crime foi praticado por disputa ligada ao tráfico, com a vítima surpreendida e alvejada por diversos disparos dentro de sua residência, na presença de familiares.

7- Reafirmo que a anulação do julgamento pelo art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto se divorcia completamente das provas, o que não ocorre no caso concreto.

8- Redimensiono a pena-base do crime de homicídio para ambos os réus, pois, embora legítima a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, o aumento aplicado na origem mostra-se desproporcional em relação aos critérios jurisprudenciais do STJ quanto às frações de exasperação.

9- Ajusto as penas dos crimes de corrupção de menores e associação criminosa, mantendo a fundamentação negativa das circunstâncias judiciais, mas reduzindo o quantum de exasperação por desproporcionalidade, aplicando corretamente as causas de aumento previstas no art. 244-B, §2º, do ECA e no art. 288, parágrafo único, do CP.

10- Aplico as regras do concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do CP) entre homicídio e corrupção de menores, e do concurso material (art. 69 do CP) em relação à associação criminosa, fixando as penas definitivas de forma proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando a matéria está preclusa e o ato se limita a confirmar a identidade de pessoa já conhecida pela testemunha.

2- Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que adota versão amparada pelo conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

3- A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade fixados pela jurisprudência, admitindo-se o redimensionamento quando o aumento se mostra excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 69, 70, caput, 121, §2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 155, 226 e 593, III, “d”; Lei 8.072/90, art. 1º, I; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º; Súmula 713 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no HC 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.485.430/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAS GOMES DEONISIO
e
FERNANDO DE JESUS ROSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes previstos no no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 244-B, §2º, da Lei n° 8.069/90, este por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69,
caput
, e do art. 70,
caput
, 1ª parte, ambos do Código Penal. A sentença fixou a pena de Fernando em 38 (trinta e oito) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de Jhonatas em 39 (trinta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os réus alegam nulidade por violação art. 226 do CPP, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (id. 17535603).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17535605). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17777554).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAS GOMES DEONISIO
e
FERNANDO DE JESUS ROSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes previstos no no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 244-B, §2º, da Lei n° 8.069/90, este por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69,
caput
, e do art. 70,
caput
, 1ª parte, ambos do Código Penal. A sentença fixou a pena de Fernando em 38 (trinta e oito) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de Jhonatas em 39 (trinta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os réus alegam nulidade por violação art. 226 do CPP, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (id. 17535603).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17535605). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17777554).

O recurso de Apelação, ora em análise, funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte dos réus quanto ao homicídio consumado de
Gleyvison de Souza Camilo.

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 22h53min, Rua Dois, Quadra 14, nº 26, casinhas do bairro Aviso, Zona Rural, Residencial Rio Doce, em Linhares/ES, os denunciados JHÔNATAS GOMES DEONISIO, vulgo "Gibuda" e FERNANDO DE JESUS ROSA, vulgo "Nego BeP', com vontades livres e conscientes, previamente ajustados com os adolescentes João Victor Silva Nunes Santos, vulgo "Babito" e Yuri Silva do Amaral, em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendida) mataram a vítima Gleyvison de Souza Camilo.(...)

Consta ainda que os denunciados corromperam os adolescentes para praticarem com eles o homicídio, bem como se associaram com armas de fogo, de forma estável, com os adolescentes para o fim específico de cometerem crimes.

Quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico, verifico que a matéria foi decidida na decisão da pronúncia, da qual não foi interposto recurso, encontrando-se acobertada pela preclusão.

De qualquer forma, não houve qualquer ilegalidade no reconhecimento fotográfico feito pela testemunha de acusação, porquanto o ato não se destinou a identificar o acusado, que já era conhecido dos depoentes, hipótese de dispensa do procedimento do artigo 226 do CPP. Ademais, as testemunhas confirmaram o reconhecimento em Juízo, sendo certo que, diante das provas colhidas e na íntima convicção dos jurados, não há como saber em qual prova se apoiou o juízo condenatório.

Prosseguindo, a materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, nos Laudos de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

No que se refere à autoria delitiva, cumpre destacar que a testemunha Marta de Souza Pereira, mãe da vítima, em sede policial, relatou que se encontrava em sua residência quando alguns indivíduos arrombaram a porta e passaram a efetuar disparos de arma de fogo. Narrou que a vítima correu para o quarto de sua mãe e que, naquele momento, três indivíduos, ao visualizarem a vítima pela porta de vidro, rodearam a residência, dirigiram-se até a janela e desferiram aproximadamente quinze disparos contra ela. Disse que tais indivíduos seriam Nego Leo, Babito e Gibuda, reconhecendo este último como sendo o acusado Jhonatas. Posteriormente, em novo depoimento, esclareceu que quem efetuou os disparos contra a vítima foi a pessoa conhecida como “NEGO BEL”, tendo reconhecido, por meio de fotografia, Fernando de Jesus Rosa.

Em Juízo, a referida testemunha confirmou o depoimento prestado na esfera policial, bem como reconheceu Fernando como a pessoa que viu no dia do crime, afirmando ainda que possuem um certo parentesco e conhece ele de vista. Confirmou que visualizou Babito e Nego Bel no dia dos fatos e que Jhonata, conhecido como Gibuda acobertou a ação.

Já a testemunha Anderson Correia da Silva, que estava em casa no dia dos fatos, afirmou em Juízo que os autores do crime foram Yuri, Babito (João Victor), Bel (Fernando) e Gibuda (Jhonata) e que os conhecia e tinham envolvimento com o tráfico. Afirmou que, no momento dos fatos, viu Yuri e Babito, e que os vizinhos falaram que os outros dois indivíduos eram Gibuda e Nego Bel, sendo que muitas pessoas viram, mas ficaram com medo de testemunhar. Inclusive, reconheceu o Nego Bel durante a audiência por videoconferência como sendo o réu Fernando.

Na esfera policial, a testemunha Gregory de Souza Camilo relatou:

Que ouviu a campainha tocar. Que ouviu uma pessoa falar "chama ele que ele deve estar grilado". Que o depoente levantou do sofá e abriu um pouco a porta, vendo as pessoas de YURI, "BABITO" e "BEL". Que os três indivíduos ao verem o depoente abrir a porta de casa, tentaram entrar, mas o depoente fechou a porta da casa. Que conseguiu fechar a porta, mas os indivíduos começaram e chutar a porta da casa do depoente. Que o irmão do depoente GLEYDSON estava dormindo e acordou com os barulhos vindo da porta de entrada da casa. Que após GLEYDSON após acordar, tentou pular a janela do quarto. Que ao tentar pular a janela, começaram a atirar em GLEYDSON.

Em juízo, a testemunha Gregory de Souza Camilo disse que abriu a porta e viu os menores Yuri e João Vitor e que havia no total quatro indivíduos e ficou sabendo da participação dos réus que tinham atrito com a vítima, em decorrência do tráfico de drogas do Residencial Rio Doce.

Ainda em Juízo, o Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, esclareceu que “
a vítima e o irmão GRÉGORI tinham envolvimento em um grupo de traficantes que se autointitulava CDI; GREGORI tentou sair do tráfico; o adolescente JOÃO VICTOR vulgo BABITO não deixou GRÉGORI sair; a vítima GLEYDSON se doeu e "'peitou", falando que o irmão dele sairia sim e ameaçou cortar a cabeça de JOÃO VICTOR e naquele momento a vítima foi 'jurada de morte; à noite, os dois menores e os réus foram até a residência da vítima, bateram na porta e a vítima foi atender, e viu que os autores estavam armados; a vítima tentou fugir, mas a casa estava cercada; os indivíduos proferiram vários disparos de arma de fogo; a vítima foi socorrida e morreu”,
conforme trecho extraído da decisão de pronúncia. A testemunha ainda afirmou que os autores eram conhecidos dos familiares da vítima, tendo colaborado na identificação dos réus.

O motivo torpe se deu em virtude do crime ter sido praticado por rivalidades relacionadas com o tráfico de drogas, conforme relato das testemunhas. De igual modo, observo que o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum encontra amparo nas provas dos autos, já que a vítima não estava armada e sem condições de defesa, sendo surpreendida dentro de sua casa, local onde se encontravam a genitora, o padrasto e os irmãos da vítima.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Passo à análise da dosimetria.

- Do réu Fernando de Jesus Rosa

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade restou evidenciada pelo fato de o crime ter sido premeditado, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, deve ser mantida a valoração da conduta social.
Conforme já decidiu o STJ,
“é legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.
Correta também a valoração das circunstâncias do crime,

considerando o concurso de agentes e o excessido número de disparos de arma de fogo.

No entanto, o aumento empregado não foi proporcional, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO (ART. 213, § 1º DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 7 do STJ.

2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço, pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Assim, mantida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, devendo a pena ser majorada em 1/6 pela agravante do perigo comum, chegando a
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, e circunstâncias do crime.

A culpabilidade restou devidamente valorada pela premeditação em envolver o menor na prática do homicídio. Entendo que deve ser mantida a valoração da conduta social pelos motivos já expostos, considerando que utilizada a mesma fundamentação do homicídio. Correta ainda a valoração das circunstâncias do crime pelo fato de ter corrompido o menor para a prática de crime grave com pluralidade de armas de fogo.

No entanto, entendo que o aumento foi desproporcional merecendo a pena-base ser redimensionada para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 244-B, §2º do Ecriad, majoro a pena em 1/3, fixando-a em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
para cada crime de corrupção de menores.

Quanto ao crime do art. 288, parágrafo único, do CP, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, e circunstâncias do crime.

A culpabilidade restou devidamente valorada pela premeditação, assim como a conduta social pelos motivos já expostos, considerando que utilizada a mesma fundamentação do homicídio. Correta ainda a valoração das circunstâncias do crime já que
“
a associação criminosa atuava em crimes de extrema gravidade, notadamente homicídio e tráfico de drogas”
, como bem ressaltou o magistrado.

No entanto, entendo que o aumento foi desproporcional merecendo a pena-base ser redimensionada para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, majoro a pena em 1/2 em razão da pluralidade de armas
, fixando-a em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Aplicada a regra do concurso formal próprio, prevista no art. 70,
caput
, 1ª parte, do CP, entre os crimes de homicídio e corrupção de menores, majoro a pena do crime de homicídio em 1/5, fixando-a em
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por fim, aplicada a regra do concurso material
com o crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, fixo a pena definitiva em
28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

- Do réu Jhonatas Gomes Deonisio

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, utilizando-se dos mesmos fundamentos.

Assim, redimensiono a pena-base para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as agravantes do motivo torpe e do perigo comum, majoro a pena em 1/3, fixando–a em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, e circunstâncias do crime.

Conforme já exposto, entendo que o aumento foi desproporcional merecendo a pena-base ser redimensionada para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do motivo torpe, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 244-B, §2º do Ecriad, majoro a pena em 1/3, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão
para cada crime de corrupção de menores.

Quanto ao crime do art. 288, parágrafo único, do CP, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, e circunstâncias do crime.

Pelo mesmos fundamentos, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do motivo torpe, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, majoro a pena em 1/2 em razão da pluralidade de armas
, fixando-a em
03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Aplicada a regra do concurso formal próprio, prevista no art. 70,
caput
, 1ª parte, do CP, entre os crimes de homicídio e corrupção de menores, majoro a pena do crime de homicídio em 1/5, fixando-a em
30 (trinta) anos de reclusão.

Por fim, aplicada a regra do concurso material
com o crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, fixo a pena definitiva em
33 (trinta e três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
redimensionando a pena do réu Fernando para 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e do réu Jhonatas para 33 (trinta e três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo para ambos o regime inicial fechado.

É como voto.